Tribunal: TRF3
Processo: 0012484-65.2008.4.03.6105
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como co-autores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6- O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7- No caso concreto, o réu, servidor do INSS, foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que ele inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter vantagem indevida, qual seja, "a concessão irregular dos benefícios NB 88/560.675.857-8 e NB 88/560.675.864-0, em nome de Cesarina da Silva Souza e Teodória Morais Quitério, respectivamente", desviando, "no período compreendido entre os meses de julho e setembro de 2007, (...) o valor de R$ 2.313,76 (dois mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos) da Autarquia Previdenciária".

8- A fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não se destina à ampla produção de provas, tampouco à reabertura da instrução, mas apenas à realização de diligências cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução criminal. Nesse contexto, compete ao magistrado analisar a necessidade e conveniência da complementação da prova e/ou diligência eventualmente solicitada, não havendo óbice a que o julgador, de maneira fundamentada, indefira provas que repute nitidamente impertinentes ou irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos, mesmo que a parte não as tenha requerido com intuito procrastinatório. Na hipótese dos autos, o juízo a quo concluiu acertadamente pela impertinência da realização da diligência de reconhecimento pessoal requerida, seja porque esta diligência já havia sido pleiteada e fundamentadamente indeferida em fase própria, seja porque, na fase do art. 402 do CPP, ficou ainda mais evidenciada a irrelevância dessa prova para a apuração da verdade sobre os fatos. Considerando que, in casu, o reconhecimento (ou não) do acusado por parte de Cesarina da Silva Souza e de Teodória Morais Quitério em nada influenciaria a conclusão do julgamento, até porque, segundo consta, seus respectivos requerimentos foram apresentados junto ao INSS por meio de procuradores, não há que se cogitar de cerceamento de defesa.

9- Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

10- O procedimento administrativo instaurado para apuração das irregularidades que permearam a concessão dos benefícios assistenciais n.o 88/560.675.857-8 e n.o 88/560.675.864-0, em nome de Teodória Morais Quitério e Cezarina da Silva Souza, respectivamente, constitui prova robusta de que tais benefícios foram indevidamente concedidos graças à inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS por parte do ora acusado. Além disso, a prova oral colacionada ao feito corrobora essa conclusão.

11- Observa-se que, a fim de viabilizar a concessão (indevida) dos aludidos benefícios de amparo social (LOAS), o acusado tanto inseriu dados falsos no sistema quanto deixou de observar o procedimento legalmente previsto, tendo em vista que: a) não havia agendamentos para aqueles atendimentos; b) foi ignorada a informação, a qual constava do sistema do INSS, de que as beneficiárias já recebiam pensão por morte, o que obstava, ao menos em âmbito administrativo, a concessão de benefício assistencial (LOAS); c) foi informado o endereço da própria agência do INSS como sendo o das beneficiárias, as quais, na realidade, residiam no estado do Maranhão; d) as beneficiárias nunca compareceram à agência do INSS, tendo sido cadastrados como seus procuradores pessoas que sequer apresentaram, na data do requerimento, os respectivos instrumentos de procuração; e) não foram localizados os processos físicos de concessão dos aludidos benefícios, o que nos leva a crer que estes nunca teriam sido formalizados materialmente (em papel) como deveriam; f) o nome e a matrícula do acusado aparecem na tela (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão indevida.

12- Em sendo o acusado servidor experiente e acostumado aos procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, é inverossímil que não tenha notado nenhuma das inúmeras irregularidades apontadas. Não é crível que, ao inserir no sistema do INSS o suposto endereço das beneficiárias, o fato deste ser idêntico ao do local em que ele próprio trabalhava (agência do INSS) tenha passado despercebido, assim como é certo que, antes de autorizar a concessão dos benefícios assistenciais, incumbia ao acusado ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que constava a informação de que as requerentes já eram beneficiárias de pensão por morte e, portanto, não faziam jus àqueles benefícios). Nenhum elemento de prova foi apresentado para corroborar a versão de que teria havido "falha no sistema", assim como não há nos autos qualquer indício de que a senha (pessoal e intransferível) atribuída ao então servidor tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que o ora acusado estaria envolvido em concessões indevidas para outros beneficiários, dentre os quais seus próprios pais, razão pela qual, no âmbito administrativo, foi-lhe aplicada a penalidade de demissão, o que reforça a convicção de que, in casu, o réu tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ele inseridas no sistema.

13- A despeito do que alegou o Parquet, verifica-se que a culpabilidade (reprovabilidade) da conduta perpetrada pelo ora acusado não extrapolou a normalidade a ponto de merecer maior reprovação social, razão pela qual reputa-se descabida a majoração da pena-base por este fundamento.

14- Para a caracterização do crime continuado, o agente deve, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, os quais devem, necessariamente, ser da mesma espécie, bem como deve o primeiro delito determinar o(s) subsequente(s), ou seja, ser a causa dos outros crimes, observadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. No caso concreto, foram identificadas duas condutas subsequentes de inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS com a finalidade de se obter "a concessão irregular dos benefícios NB 88/560.675.857-8 e NB 88/560.675.864-0, em nome de Cesarina da Silva Souza e Teodória Morais Quitério, respectivamente". Considerando que o crime em questão não requer habitualidade ou reiteração da conduta, de modo que cada inserção de dados falsos configurou um delito autônomo, e tendo em vista que a fixação do aumento da pena em razão da continuidade delitiva deve ser proporcional à quantidade de ações perpetradas ou ao período de tempo pelo qual estas se prolongaram, conclui-se que a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).

15- A pena se torna definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, uma de prestação de serviços a entidades assistenciais, na forma a ser estatuída pelo Juízo das Execuções, e uma de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos em favor da União.

16- Apelações da defesa de DIEGO DE ANGELO POLÍZIO e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às quais se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO às Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela defesa de DIEGO DE ANGELO POLÍZIO, nos termos do

Inteiro teor:
140/283)

0012484-65.2008.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69099

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A, DO CP. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA FIXADAS EM SENTENÇA.

1- O delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações" ou "peculato eletrônico" é misto alternativo (ou de ação múltipla), que possui, no seu bojo, vários verbos nucleares, quais sejam: "inserir" (introduzir, implantar, incluir), "facilitar a inserção" (auxiliar, tornar fácil a inserção), "alterar" (mudar, modificar) e "excluir" (remover, afastar, eliminar), de modo que, praticada quaisquer das condutas descritas, estará consumado o crime. Inclusive, a prática, em um mesmo contexto fático, de dois ou mais dos comportamentos previstos, enseja, em princípio, a responsabilização por uma única infração penal, não se havendo de falar em concurso de crimes.

2- Para que se possa atribuir a um sujeito a autoria do delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações", é indispensável a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente de inserir/facilitar a inserção de dados sabidamente falsos (ou de alterar/excluir indevidamente dados corretos) em sistema ou banco de dados da Administração, bem como é imprescindível que o agente atue com a especial finalidade (elemento subjetivo que transcende ao dolo) de causar dano ou de obter vantagem indevida (de qualquer natureza) para si ou para outrem.

3- Embora seja indispensável, para a caracterização deste crime, que o agente atue com o especial propósito de causar dano ou obter vantagem indevida (elemento subjetivo que transcende ao dolo), não se exige a efetiva produção de um resultado naturalístico para a sua consumação. Por se tratar de delito cuja natureza é formal, estará consumado o crime independentemente de ter havido concretização do dano ou efetiva obtenção da vantagem indevida almejada (circunstâncias que representam mero exaurimento). A consumação se dá com a inserção dos dados falsos, independentemente da ocorrência de qualquer resultado material.

4- Trata-se de crime próprio, que somente pode ser praticado por funcionário público (ou alguém a ele equiparado, nos termos do art. 327, caput e respectivos parágrafos, do CP). Além disso, apenas pode figurar como sujeito ativo o funcionário público que, além de ostentar essa qualidade, é autorizado a acessar/operar, por meio de senha ou qualquer outro comando, determinado sistema de informações da Administração Pública não aberto a outros funcionários ou ao público em geral. Em se tratando o agente de funcionário público "não autorizado", ficará afastada a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 313-A do CP, podendo se caracterizar, nessa hipótese, o delito de falsidade ideológica (inteligência do art. 299 do CP) ou, ainda, o delito previsto no art. 171, §3o, do Código Penal, por exemplo.

5- Nos termos do artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como co-autores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6- O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7- No caso concreto, o réu, servidor do INSS, foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que ele inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter vantagem indevida, qual seja, "a concessão irregular dos benefícios NB 88/560.675.857-8 e NB 88/560.675.864-0, em nome de Cesarina da Silva Souza e Teodória Morais Quitério, respectivamente", desviando, "no período compreendido entre os meses de julho e setembro de 2007, (...) o valor de R$ 2.313,76 (dois mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos) da Autarquia Previdenciária".

8- A fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não se destina à ampla produção de provas, tampouco à reabertura da instrução, mas apenas à realização de diligências cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução criminal. Nesse contexto, compete ao magistrado analisar a necessidade e conveniência da complementação da prova e/ou diligência eventualmente solicitada, não havendo óbice a que o julgador, de maneira fundamentada, indefira provas que repute nitidamente impertinentes ou irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos, mesmo que a parte não as tenha requerido com intuito procrastinatório. Na hipótese dos autos, o juízo a quo concluiu acertadamente pela impertinência da realização da diligência de reconhecimento pessoal requerida, seja porque esta diligência já havia sido pleiteada e fundamentadamente indeferida em fase própria, seja porque, na fase do art. 402 do CPP, ficou ainda mais evidenciada a irrelevância dessa prova para a apuração da verdade sobre os fatos. Considerando que, in casu, o reconhecimento (ou não) do acusado por parte de Cesarina da Silva Souza e de Teodória Morais Quitério em nada influenciaria a conclusão do julgamento, até porque, segundo consta, seus respectivos requerimentos foram apresentados junto ao INSS por meio de procuradores, não há que se cogitar de cerceamento de defesa.

9- Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

10- O procedimento administrativo instaurado para apuração das irregularidades que permearam a concessão dos benefícios assistenciais n.o 88/560.675.857-8 e n.o 88/560.675.864-0, em nome de Teodória Morais Quitério e Cezarina da Silva Souza, respectivamente, constitui prova robusta de que tais benefícios foram indevidamente concedidos graças à inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS por parte do ora acusado. Além disso, a prova oral colacionada ao feito corrobora essa conclusão.

11- Observa-se que, a fim de viabilizar a concessão (indevida) dos aludidos benefícios de amparo social (LOAS), o acusado tanto inseriu dados falsos no sistema quanto deixou de observar o procedimento legalmente previsto, tendo em vista que: a) não havia agendamentos para aqueles atendimentos; b) foi ignorada a informação, a qual constava do sistema do INSS, de que as beneficiárias já recebiam pensão por morte, o que obstava, ao menos em âmbito administrativo, a concessão de benefício assistencial (LOAS); c) foi informado o endereço da própria agência do INSS como sendo o das beneficiárias, as quais, na realidade, residiam no estado do Maranhão; d) as beneficiárias nunca compareceram à agência do INSS, tendo sido cadastrados como seus procuradores pessoas que sequer apresentaram, na data do requerimento, os respectivos instrumentos de procuração; e) não foram localizados os processos físicos de concessão dos aludidos benefícios, o que nos leva a crer que estes nunca teriam sido formalizados materialmente (em papel) como deveriam; f) o nome e a matrícula do acusado aparecem na tela (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão indevida.

12- Em sendo o acusado servidor experiente e acostumado aos procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, é inverossímil que não tenha notado nenhuma das inúmeras irregularidades apontadas. Não é crível que, ao inserir no sistema do INSS o suposto endereço das beneficiárias, o fato deste ser idêntico ao do local em que ele próprio trabalhava (agência do INSS) tenha passado despercebido, assim como é certo que, antes de autorizar a concessão dos benefícios assistenciais, incumbia ao acusado ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que constava a informação de que as requerentes já eram beneficiárias de pensão por morte e, portanto, não faziam jus àqueles benefícios). Nenhum elemento de prova foi apresentado para corroborar a versão de que teria havido "falha no sistema", assim como não há nos autos qualquer indício de que a senha (pessoal e intransferível) atribuída ao então servidor tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que o ora acusado estaria envolvido em concessões indevidas para outros beneficiários, dentre os quais seus próprios pais, razão pela qual, no âmbito administrativo, foi-lhe aplicada a penalidade de demissão, o que reforça a convicção de que, in casu, o réu tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ele inseridas no sistema.

13- A despeito do que alegou o Parquet, verifica-se que a culpabilidade (reprovabilidade) da conduta perpetrada pelo ora acusado não extrapolou a normalidade a ponto de merecer maior reprovação social, razão pela qual reputa-se descabida a majoração da pena-base por este fundamento.

14- Para a caracterização do crime continuado, o agente deve, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, os quais devem, necessariamente, ser da mesma espécie, bem como deve o primeiro delito determinar o(s) subsequente(s), ou seja, ser a causa dos outros crimes, observadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. No caso concreto, foram identificadas duas condutas subsequentes de inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS com a finalidade de se obter "a concessão irregular dos benefícios NB 88/560.675.857-8 e NB 88/560.675.864-0, em nome de Cesarina da Silva Souza e Teodória Morais Quitério, respectivamente". Considerando que o crime em questão não requer habitualidade ou reiteração da conduta, de modo que cada inserção de dados falsos configurou um delito autônomo, e tendo em vista que a fixação do aumento da pena em razão da continuidade delitiva deve ser proporcional à quantidade de ações perpetradas ou ao período de tempo pelo qual estas se prolongaram, conclui-se que a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).

15- A pena se torna definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, uma de prestação de serviços a entidades assistenciais, na forma a ser estatuída pelo Juízo das Execuções, e uma de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos em favor da União.

16- Apelações da defesa de DIEGO DE ANGELO POLÍZIO e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às quais se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO às Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela defesa de DIEGO DE ANGELO POLÍZIO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.